Tribunal: TJDFT
Processo: 0737321-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737321-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON BRAGA DE LIMA, WINE JUST COMERCIO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por WELLINGTON BRAGA DE LIMA e WINE JUST COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face dos agravantes por DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (processo no 0714765-86.2025.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por eles para suscitar a ausência de liquidez e certeza do título de crédito (termo de acordo e confissão de dívida) porque não estaria acompanhada dos boletos bancários e por não ter sido comprovada a notificação dos executados (ID 245162232 dos autos de origem): No id. 239223123, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da execução pela ausência de liquidez e certeza, pois não aparelhada com os boletos bancários previstos no contrato. Argumentam que tal omissão compromete a higidez do título, na medida em que não é possível aferir, com precisão, as datas exatas de vencimento de cada parcela e o marco inicial para a incidência de juros e multa, não tendo sido comprovada, ainda, a notificação do executado, a fim de constituí-lo em mora, notadamente considerando que nem todas as parcelas haviam vencido quando a presente execução fora ajuizada. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 241657154, refutando as alegações. É o breve relato. DECIDO Inicialmente, cumpre assinalar que a exceção de pré-executividade consiste em instrumento de âmbito restrito, limitado à impugnação da validade do processo executivo, mediante a arguição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo. Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos. Na hipótese dos autos, a questão trazida pela excipiente, de nulidade da execução em face da ausência dos atributos do titulo, consubstancia-se em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, mostrando-se, portanto, cabível a análise por esta via. O documento que embasa a presente ação é o termo de acordo e confissão de dívida de id. 229999663, caracterizado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, pois devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Todavia, como é cediço, para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do CPC ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele contenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível, como exige o art. 783 do CPC. No caso, o termo de acordo e confissão de dívida de id. 229999663 atende aos critérios legais, pois nele encontra-se discriminado o valor exato da dívida, além da forma de pagamento: em parcelas fixas, com datas estabelecidas e encargos previamente fixados. É o que se observa da cláusula segunda do instrumento particular (id. 229999663, pág. 01). O boleto bancário é tão somente o meio de pagamento estipulado contratualmente entre as partes, sendo dispensável que instrua o feito executivo, ante a ausência de previsão legal nesse sentido, mesmo porque, caso não possível o pagamento por tal mecanismo, as parcelas ainda assim devem ser quitadas pela via ordinária pelo devedor, a fim de elidir a mora. Por outro lado a notificação extrajudicial para constituição dos devedores em mora é exigida somente nas hipóteses em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, ou seja, quando se trate de mora "ex persona", o que não se aplica ao presente caso, por se tratar de confissão de dívida, com data de vencimento das parcelas estabelecido no contrato, tratando-se, portanto, de mora "ex re". E mais: a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida é plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, operando-se de pleno direito, a partir do momento do inadimplemento da parte, quando expresso em contrato. É uma consequência do inadimplemento, que permite ao credor exigir de imediato o pagamento de todas as prestações vincendas, além das vencidas e não pagas. Assim, constatada a previsão contratual na qual o não pagamento implicaria o vencimento antecipado da dívida, como no caso vertente, mostra-se regular a cobrança da integralidade do débito, independentemente de notificação extrajudicial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO.I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade. II – O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelas partes e por duas testemunhas, inadimplido pelo embargante-executado, representa obrigação certa, líquida e exigível, portanto presentes os requisitos do título executivo extrajudicial, arts. 783 e 784 do CPC.III – Cláusula resolutória que estipula o vencimento antecipado da dívida, em situação de inadimplência do devedor, não é abusiva. IV – Apelação desprovida.(Acórdão 1932452, 0711359-91.2024.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) [Grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em embargos à execução onde se discute a possibilidade de revisão contratual ante o acometimento do devedor por doença. 2. A cláusula de vencimento antecipada é plenamente válida, operando-se de pleno direito, a partir do momento do inadimplemento da parte, quando expresso em contrato. 3. É possível a revisão judicial quando evento superveniente e imprevisível modificar o equilíbrio contratual, privilegiando uma parte em prol da outra. 4. A alteração do cenário financeiro do embargante, atribuído a problemas de saúde, é uma questão própria que não pode ser invocada para isentá-lo do compromisso contratual firmado, nem gerar obrigação ao credor de rever os termos contratuais ocasionando-lhe prejuízo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1808224, 0702388-30.2023.8.07.0009, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.) [Grifou-se] Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de id. 239223123. Fica o exequente intimado para dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 75387074), o agravante alegou, em suma, o cabimento da exceção de pré-executividade, mesmo sendo cabível embargos à execução, bem como o erro de julgamento do Juízo de origem por “não ter reconhecido a insubsistência do processo executivo”. Afirmou que a exceção de pré-executividade não demanda instrução probatória pois “suscitou apenas matérias sujeitas a demonstração de plano, mediante simples exame dos documentos que embasaram a execução”. Aduziu que o título exequendo não contém os atributos previstos nos artigos 7831, 784, III2, e 803, I3 e parágrafo único4, do Código de Processo Civil – CPC, pois não haveria liquidez e certeza do título em razão de não terem sido apresentados os boletos bancários correlatos – os quais reputam indispensáveis para aferir as datas de vencimento de cada parcela e o marco inicial da incidência de juros e multa – e pela falta da constituição em mora, afirmando que isso obstaria a cobrança antecipada das parcelas que venceriam após o ajuizamento da execução. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e a concessão de antecipação da tutela recursal para a paralisação dos atos expropriatórios até o julgamento colegiado do agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 75824600). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I5, do Código de Processo Civil-CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do artigo 995, parágrafo único6, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Por um lado, ressalta-se que o indeferimento do efeito suspensivo postulado realmente teria aptidão para causar prejuízo aos agravados visto que há pedido de medidas expropriatórias, no valor de R$ 99.497,99 (noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), pendente de análise pelo Juízo de origem (ID 245609914 da origem). Por outro lado, no entanto, os argumentos aduzidos nas razões do agravo de instrumento não se mostram primo ictu oculi suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à ausência de constituição em mora, a interpelação judicial ou extrajudicial somente é necessária quando não há termo para o cumprimento da obrigação (mora ex persona), nos termos do art. 397, parágrafo único7, do Código Civil – CC. Da análise do título exequendo (ID 229999663 da origem), verifica-se que foram definidas de forma clara e expressa as datas de vencimentos das obrigações estabelecidas naquele instrumento. Nesse contexto, incide a regra do caput do art. 397 do CC, segundo a qual “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (mora ex re). Logo, o argumento de que seria imprescindível a prévia interpelação para a constituição em mora não goza de respaldo legal. Quanto à ausência dos boletos bancários para que o título seja considerado hígido, não se pode confundir a possibilidade de ser realizado protesto de duplicata virtual com a juntada de boleto bancário e prova da entrega da mercadoria ou prestação do serviço com a necessidade de que o título de crédito seja inexoravelmente acompanhado por boletos bancários, pois isso representaria violação ao princípio da literalidade dos título de crédito, previsto no art. 8878 do CC. Os títulos de crédito podem ser completos ou incompletos, sendo estes aqueles que dependem de outros documentos para determinar todo o conteúdo dos direitos e obrigações nele incorporados, mediante expressa referência a esses outros documentos (literalidade indireta). Não se constata no título exequendo (ID 229999663 da origem) qualquer incompletude que deva ser integrada através de boletos bancários, que é mero instrumento de pagamento regulamentado pelo Banco Central (Resolução BCB No 443/2024), não obstando que o devedor realize o pagamento de sua dívida através de moeda corrente, pelos diversos meios atualmente disponíveis, ante a regra geral do art. 3159 do CC. Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, não é o caso de se conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. [2] Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; [3] Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; [4] Art. 803 (...) Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] Art. 397 (...) Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. [8] Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. [9] Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subseqüentes.